Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-83.2023.8.11.0111
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000509-83.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 032.382.401-37 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), VINICIUS ALESSANDRO DE SOUZA - CPF: 061.573.501-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEYTON DE MATOS SILVA - CPF: 031.680.081-33 (ASSISTENTE), SANDRA REGINA DA SILVA MELO - CPF: 019.939.853-44 (ASSISTENTE), LUIZ DOS SANTOS SILVA - CPF: 236.318.643-53 (ASSISTENTE), MATHEUS HENRIQUE DA SILVA FREDIANI - CPF: 061.536.251-69 (ASSISTENTE), SEBASTIAO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 041.115.281-55 (ASSISTENTE), STEFANY DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 705.779.041-40 (ASSISTENTE), CARLOS CORREA SOARES JUNIOR - CPF: 009.041.481-06 (VÍTIMA), TATIANE RIBEIRO MORAIS - CPF: 055.114.289-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. D. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. S. M. - CPF: 634.130.693-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EURENI JUNIOR OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.703.072-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2o, INCISOS II, V E VII, E § 2°-B [VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO] DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – PENAS DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA – PLURALIDADE DE RECORRENTES – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA PENAL –

1.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
INAPLICABILIDADE
– TENTANTE QUE INCIDE QUANDO O AGENTE CONFESSA A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA NO CASO – VERSÃO APRESENTADA NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR –
2.

DECOTE DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, § 2o-B, DO CÓDIGO PENAL (EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO) – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO, NO DELITO, DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA – LAUDO PERICIAL ID.197047275 [REVÓLVER TAURUS 38] – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2a-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
3.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 157, §2o, INCISO V [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE –

RESTRIÇÃO
SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONCLUSÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA
–

APELANTES QUE ASSENTIRIAM COM A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO E PARTICIPAÇÕES ESSENCIAIS À CONSUMAÇÃO DO DELITO – DIVISÃO DE TAREFAS –

CARACTERIZAÇÃO

–
4.
RECONHECIMENTO

DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL

– IMPERTINÊNCIA – RELEVANTE ATUAÇÃO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A atenuante de
confissão
espontânea incide quando o agente confessa a prática do delito descrito na denúncia, o que não ocorreu no caso dos autos. E, uma vez que a versão apresentada pelos réus não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, inviável se falar em reconhecimento da respectiva atenuante.

No caso o mecanismo de ciclagem rápida de disparo da arma de fogo utilizada no crime

não se desnatura, ou seja, não há diferença entre a arma de fogo raspada ou não, no sentido real de sua potencialidade. Por tal razão, o decote da qualificadora do delito previsto no § 2oB, do artigo 157 do Código Penal,

é medida que se impõe, devendo, contudo,

incidir a majorante prevista no artigo 157, parágrafo 2a-A, inciso I, do Código Penal ex vi do laudo pericial Id.197047275 e da propria dinâmica dos fatos.

A conduta de estar na frente do imóvel no momento do crime dando cobertura aos demais e suporte material ao delito sendo, inclusive, os apelantes responsáveis por realizar a conduta de subtrair parte da res é função que também foi indispensável para a consumação do intento criminoso. Assim, certo é que aderiram à conduta prevista no tipo penal, fazendo suas vontades convergirem com a dos demais agentes, a inviabilizar a
participação
de
menor

importância
, ante a divisão de tarefas para a prática delitiva.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação criminal manejados por CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA, respectivamente, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, condenando-os pela prática das condutas criminosas previstas no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II, V e VII, e parágrafo 2°-B, do Código Penal, e artigo 28 da Lei Federal no 11.343/2006, às idênticas penas de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e advertência sobre os efeitos das drogas e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (Sentença - ID 197047282).

Inconformados, os recorrentes pugnam, na dosimetria da pena, pede: 1) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, 2) o afastamento da culpabilidade valorada negativamente em razão da restrição da liberdade das vítimas (artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal), 3) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-B, do Código Penal (emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido), 4) o reconhecimento da minorante prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal (participação de menor importância). (ID 194047289)

Em solo de contrarrazões recursais, o Ministério Público rechaça as teses, pugnando pelo improvimento do recurso interposto. (ID. 197047292).

Nesta instância, a d. procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
parcial provimento
dos apelos, tão somente, para afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2o-B, do Código Penal, reconhecendo, por outro lado, a majorante prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, na ementa assim sintetizada: (ID. 138869196)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS ILÍCITOS PENAIS PREVISTOS NO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2o, INCISOS II, V E VII, E PARÁGRAFO 2°-B, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 28 DA LEI FEDERAL No 11.343/2006. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTES QUE NÃO CONFESSARAM O DELITO DE ROUBO NEM MESMO DE MODO PARCIAL OU QUALIFICADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PREVISTA NO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2o-B, DO CÓDIGO PENAL (EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO). POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO, NO DELITO, DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR ANALOGIA “IN MALAM PARTEM”. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2o, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL (RESTRIÇÃO DA LIBERDADE). INVIABILIDADE. VÍTIMAS QUE PERMANECERAM COM A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE, SUPERIOR ÀQUELE NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 29, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA). IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE OS APELANTES ASSENTIRIAM COM A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO E SUAS PARTICIPAÇÕES FORAM ESSENCIAIS À CONSUMAÇÃO DO DELITO, UMA VEZ QUE AGIRAM EM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço das razões e contrarrazões recursais, pois, presentes os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória: (Id.197047221).

“...FATO 01: DO CRIME DE ROUBO MAJORADO:

No dia 24 de março de 2023, por volta das 21:00 horas, na residência particular situada à Rua 17, H-3, n. 13, neste município de Matupá/MT, o denunciado CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “CAIO 7”; EURENI JUNIOR OLIVEIRA DE ALMEIDA, vulgo “JUNIOR” e VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA, com consciência e vontade, agindo os três em concurso de pessoas e ainda com o adolescente MATEUS DA SILVA MELO e uma quarta pessoa não identificada até o momento, mediante grave ameaça exercida com emprego de 01 (uma) de arma de fogo tipo revólver1 , marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada, contendo 06 (seis) munições do mesmo calibre, e 01 (uma) faca, bem como com restrição de liberdade das vítimas Carlos Correa Soares Junior e Ana Luiza Moraes Soares, subtraíram, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) camionete Toyota I/Toyota Hilux Cd4x4, Cor Branca, Ano 2007, Placa NJU1D80/MT, VIN 8AJFR22G684525668 e 01 (uma) camionete I/vw Amarok Cd 4x4 Se, Cor Prata, Ano 2013, Placa OWP1B11/MT, VIN WV1DB42H1EA005317, de propriedade da vítima Carlos Correa Soares Junior e Tatiane Ribeiro Moraes Soares.

FATO 02: DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Nas mesmas circunstâncias do fato acima narrado, os denunciados CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “CAIO 7”; EURENI JUNIOR OLIVEIRA DE ALMEIDA, vulgo “JUNIOR” e VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA corromperam o adolescente MATEUS DA SILVA MELO, com ele praticando o delito de roubo majorado descrito no fato 01.

FATO 03: DO CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO:

Por fim, nas mesmas circunstâncias do fato acima narrado, os denunciados CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, vulgo “CAIO 7”, e VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e VINICIUS ALESSANDRO DE SOUZA traziam consigo, para consumo pessoal, 03 (três) porções de substância análoga a cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como outras 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína em posse do VINICIUS ALESSANDRO DE SOUZA.

Na data e horário acima descritos, já previamente ajustados para o cometimento do crime de roubo, os denunciados VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA e CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, em posse de uma faca e uma arma de fogo, respectivamente, dirigiram-se até a residência das vítimas e ao chegarem, adentraram ao imóvel e anunciaram o roubo. Ato contínuo, os denunciados VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA e CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA renderam as vítimas Carlos Correa Soares Junior e Ana Luiza Moraes Soares, sendo esta uma criança de apenas oito anos, e amarraram-nas em um dos cômodos da residência. Neste momento, um deles realizou contato telefônico com o denunciado EURENI JUNIOR OLIVEIRA DE ALMEIDA, o qual chegou na residência logo em seguida e auxiliou na subtração dos veículos de propriedade das vítimas Carlos Correa Soares Junior e Tatiane Ribeiro Moraes Soares. Assim, tendo ele e um quarto comparsa2 foragido na condução da camionete Amarok e os denunciados VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA e CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, de igual modo, empreendido fuga na condução da camionete Toyota Hilux. Vale destacar que o roubo praticado pelos denunciados contou com o auxílio do adolescente MATEUS DA SILVA MELO, o qual exerceu a função de vigiar as vítimas rendidas no imóvel, contribuindo assim para a efetivação do roubo. Ademais, extrai-se que, após os denunciados levarem as duas camionetes da residência, o adolescente MATEUS DA SILVA MELO tentou igualmente foragir do local, porém foi contido por vizinhos que, percebendo a estranha movimentação na residência, renderam o adolescente até a chegada dos policiais Ato contínuo, após a fuga dos denunciados, a Polícia Militar foi acionada via telefone emergencial 190, sendo informada acerca do roubo, de modo que, ao chegarem no local, depararam com o adolescente Mateus rendido pelas vítimas. Após sua detenção, o adolescente informou que os denunciados levariam as camionetes até a cidade de Cuiabá/MT. Diante de tais informações, a Guarnição realizou diligências de cerco para captura dos denunciados, repassando acerca do roubo às guarnições das cidades circunvizinhas, de modo que obtiveram êxito em realizar a abordagem da camionete Amarok, na qual estavam os denunciados VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA e CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA. No momento da abordagem policial, o denunciado CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA tentou desfazer-se da arma de fogo utilizada no roubo, jogando o revólver no chão, sendo o objeto localizado e apreendido pelos policiais que realizavam a diligência. Consta, outrossim, que instantes após a abordagem da Amarok ocupada por VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA e CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, os policiais visualizaram a camionete Hillux passando, porém não conseguiram proceder à abordagem em Matupá. Assim, o veículo foi localizado pelos policiais da Força Tática abandonado nas imediações do município de Terra Nova do Norte/MT, logo em seguida. Vale frisar que a ação dos denunciados foi flagrada por imagens de câmeras de segurança de um posto de combustível na cidade circunvizinha Peixoto de Azevedo/MT “Auto Posto Truilho”3 , bem como, no decorrer das investigações, foi possível a identificação dos denunciados pela Polícia Judiciária Civil desta Comarca, conforme demonstram os relatórios de investigação encartados aos autos, em especial o RELATÓRIO no. 2023.12.3420 (id. 114171212 – págs.1/5). Por derradeiro, vale pontuar que, diante da fuga do distrito da culpa, com evidente intenção de querer furtar-se a aplicação da lei penal, EURENI JUNIOR OLIVEIRA DE ALMEIDA, vulgo "JUNINHO DO AK", foi qualificado indiretamente com a confecção do Termo de Qualificação indireta. Contudo, consta no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2023.13.24906, em pesquisas no aparelho celular Iphone, de cor preta e IMEI 354868093104711 - devidamente autorizada via decisão judicial nos autos do processo 1000473-41.2023.8.11.0111 -, conversas via aplicativo WhatsApp entre os denunciados VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA e CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, bem como ligações com o denunciado EURENI JUNIOR OLIVEIRA DE ALMEIDA e a namorada de um dos denunciados, as quais demostram a relação entre os denunciados e a coautoria do crime. Após a realização do cerco realizado pela equipe da Força Tática, os policiais lograram realizar a abordagem dos denunciados VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA e CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, os quais ocupavam o veículo Amarok, objeto do roubo praticado na data do fato. Em continuidade consta que, ao descerem do veículo no momento da abordagem, o denunciado Caio tentou desfazer-se de 01 (um) aparelho celular Iphone de cor preta, o qual foi capturado pelos policiais que localizaram, no interior de sua capa, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína. Ademais, os policiais localizaram ainda 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína em posse do denunciado VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA.”

A denúncia foi recebida em 18/04/2023. (Id. 197047222)

A materialidade e autoria delitiva não foram objeto do recurso, de modo que a insurgência recai sobre a dosimetria estabelecida na sentença.

Pois bem. A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, a saber:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).”

No mesmo sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]
À
dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Como visto, os recorrentes pedem pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o-B, do Código Penal (emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido), o afastamento da culpabilidade valorada negativamente em razão da restrição da liberdade das vítimas (artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal) e o reconhecimento da minorante prevista no artigo 29, §1o, do Código Penal (participação de menor importância) aos recorrentes.

Para a melhor análise, transcrevo a sentença na parte a que alude:

“III.A - Com relação ao réu CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

III.A.1 – Com relação ao crime de Roubo Majorado Considerando a incidência da qualificadora do § 2o-B do art. 157 do Código Penal, a pena prevista para o crime de roubo é de 08 (oito) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

1a Fase - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal: A
culpabilidade
do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, ultrapassou aquela inerente ao próprio tipo penal, tendo em vista que o acusado restringiu a liberdade das vítimas, tal como exposto alhures. Dessa forma, considerando presente a causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, deixo de utilizar tal circunstância da terceira fase da dosimetria da pena para sopesa-la negativamente nesta etapa. O réu não possui maus antecedentes. Em relação à conduta social e personalidade não se verificam elementos suficientes para a avaliação. Os motivos do crime, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos, constituem elementares do tipo penal. As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi praticado com a utilização de arma branca, tipo faca, o que extrapola a normalidade do delito, além de resultar em um maior temor às vítimas. Neste ponto, promovo a valoração negativa da atual circunstância judicial, ao invés de considera-la como causa de aumento de pena, sob pena de bis in idem. As
consequências
do crime extrapolam o tipo penal e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo material suportado pelas vítimas ser inerente ao tipo penal, sendo que no caso em tela os seus bens foram recuperados, entendo que neste caso em específico o fato ora apurado causou um enorme abalo psicológico nas vítimas e seus filhos, em decorrência dos traumas sofridos, conforme se denota dos próprios depoimentos das vítimas Tatiana Ribeiro Moraes e Carlos Correa Soares Junior. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Analisadas as circunstâncias do “caput” do art. 59 do Código Penal estão presentes 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual promovo o aumento da pena-base em 3/6 (três sexto), resultando em 12 (doze) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

2a Fase - Das agravantes/atenuantes: Na segunda fase da dosimetria não há circunstância agravante. Da mesma forma, inexistente circunstância atenuante. No curso da instrução processual, o réu relatou que não possuía ciência de que o crime de roubo seria praticado, mas apenas que teria sido convidado por Júnior para conduzir uma camionete para uma determinada cidade. Desta feita, buscou o acusado afastar a coparticipação no crime de roubo, no intuito de adequar a sua conduta para o delito de receptação, de sanção penal infinitamente mais branda. Sendo assim, inviável o reconhecimento da confissão qualificada, pois o acusado não confessou a participação no crime de roubo, mas sim em tipo penal diverso daquele apontado na denúncia. Por tais razões, a pena intermediária permanece inalterada no patamar de 12 (doze) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

3a Fase - Causas de aumento/diminuição:

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2o-A, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição da liberdade) e VII (emprego de arma branca) do Código Penal. Por se tratar de multiplicidade de causas de aumento dispostas na parte especial do Código Penal, o aumento de pena limitar-se-á a apenas uma daquelas majorantes, uma vez que a restrição da liberdade e o emprego de arma branca foram sopesadas negativamente na primeira etapa da dosimetria da pena. Dessa forma, atento ao parágrafo único do art. 68 do Código Penal e considerando a causa de aumento pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o-A, incisos II), somada a inexistência de causas de diminuição, promovo o aumento da pena intermediária em 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

III.A.2 – No tocante ao delito de posse de drogas para consumo pessoal:

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei n. 11.343/06, sendo o réu primário e na posse de 2,84 gramas de entorpecentes análogo de cocaína, entendo que a pena adequada à reprovação de sua conduta é a advertência sobre os efeitos das drogas, conforme preceitua o art. 28, inciso I, da Lei n. 11.343/06.

Da aplicação do concurso material

Em se tratando de concurso material de crimes, as penas relativas aos dois delitos aqui apurados devem ser somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, perfazendo o total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, e advertência sobre os efeitos da droga, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

III.B - Com relação ao réu VINICIUS ALESSANDRO DE SOUZA

III.B.1 - Com relação ao crime de Roubo Majorado:

Considerando a incidência da qualificadora do §2o-B do art. 157 do Código Penal, a pena prevista para o crime de roubo é de 08 (oito) a 20 (vinte) anos de reclusão e multa.

1a Fase - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, ultrapassou aquela inerente ao próprio tipo penal, tendo em vista que o acusado restringiu a liberdade das vítimas, tal como exposto alhures. Dessa forma, considerando presente a causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, deixo de utilizar tal circunstância da terceira fase da dosimetria da pena para sopesa-la negativamente nesta etapa. O réu não possui maus antecedentes. Em relação à conduta social e personalidade não se verificam elementos suficientes para a avaliação. Os motivos do crime, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos, constituem elementares do tipo penal. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi praticado com a utilização de arma branca, tipo faca, o que extrapola a normalidade do delito, além de resultar em um maior temor às vítimas. Neste ponto, promovo a valoração negativa da atual circunstância judicial, ao invés de considera-la como causa de aumento de pena, sob pena de bis in idem. As consequências do crime extrapolam o tipo penal e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo material suportado pelas vítimas ser inerente ao tipo penal, sendo que no caso em tela os seus bens foram recuperados, entendo que neste caso em específico o fato ora apurado causou um enorme abalo psicológico nas vítimas e seus filhos, em decorrência dos traumas sofridos, conforme se denota dos próprios depoimentos das vítimas Tatiana Ribeiro Moraes e Carlos Correa Soares Junior.

As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Analisadas as circunstâncias do “caput” do art. 59 do Código Penal estão presentes 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual promovo o aumento da pena-base em 3/6 (três sexto), resultando em 12 (doze) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

2a Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase da dosimetria não há circunstância agravante. Da mesma forma, inexistente circunstância atenuante. No curso da instrução processual, o réu relatou que não possuía ciência de que o crime de roubo seria praticado, mas apenas que teria sido convidado por Júnior para conduzir uma camionete para uma determinada cidade. Desta feita, buscou o acusado afastar a coparticipação no crime de roubo, no intuito de adequar a sua conduta para o delito de receptação, de sanção penal infinitamente mais branda. Sendo assim, inviável o reconhecimento da confissão qualificada, pois o acusado não confessou a participação no crime de roubo, mas sim em tipo penal diverso daquele apontado na denúncia. Por tais razões, a pena intermediária permanece inalterada no patamar de 12 (doze) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

3a Fase - Causas de aumento/diminuição:

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2o-A, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição da liberdade) e VII (emprego de arma branca) do Código Penal.

Por se tratar de multiplicidade de causas de aumento dispostas na parte especial do Código Penal, o aumento de pena limitar-se-á a apenas uma daquelas majorantes, uma vez que a restrição da liberdade e o emprego de arma branca foram sopesadas negativamente na primeira etapa da dosimetria da pena. Dessa forma, atento ao parágrafo único do art. 68 do Código Penal, e considerando a causa de aumento pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o-A, incisos II), somada a inexistência de causas de diminuição, promovo o aumento da pena intermediária em 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

III.B.2 – No tocante ao delito de posse de drogas para consumo pessoal:

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42, da Lei n. 11.343/06, sendo o réu primário e na posse de 2,84 gramas de entorpecentes análogo de cocaína, entendo que a pena adequada à reprovação de sua conduta é a advertência sobre os efeitos das drogas, conforme preceitua o art. 28, inciso I, da Lei n. 11.343/06.

Da aplicação do concurso material

Em se tratando de concurso material de crimes, as penas relativas aos dois delitos aqui apurados devem ser somadas, na forma do artigo 69, do Código Penal, perfazendo o total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, e advertência sobre os efeitos da droga, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Fixação do regime inicial de cumprimento da pena

O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade dos acusados CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e VINICIUS ALESSANDRO DE SOUZA é o regime fechado, conforme estabelece o art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e da suspensão condicional da pena

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista que os denunciados CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e VINICIUS ALESSANDRO DE SOUZA não preenchem os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, incs. I e II c/c art. 77, inc. II, ambos do CP).

Da pena de multa

Ausentes elementos sobre a condição econômica dos réus, fixo o valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (art. 49, § 1o, do CP).

IV - DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para: a) CONDENAR, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, o réu CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, já qualificado, a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, e advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso do artigo 157, § 2°, incisos II, V e VII, e § 2°-B do Código Penal, e artigo 28 da Lei n. 11.343/06, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. b) CONDENAR, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, o réu VINICIUS ALESSANDRO DE SOUZA, já qualificado, a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, e advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso do artigo 157, § 2°, incisos II, V e VII, e § 2°-B do Código Penal, e artigo 28 da Lei n. 11.343/06, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. c) ABSOLVER, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, os réus CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e VINICIUS ALESSANDRO DE SOUZA da imputação referente ao crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente.

Da manutenção da prisão cautelar

Considerando que os réus responderam ao processo presos, e que com a sentença condenatória entendeu-se pela efetiva prática do crime, irrazoável que possa recorrer em liberdade, motivo pelo qual mantenho a prisão dos réus, pela permanência das circunstâncias do art. 312 do CPP e atendimento aos requisitos do art. 313, inciso I do mesmo código processual, conforme decisão de Id. 114990749 - fls. 228/231. Recomendem-se os réus no lugar em que se encontram.”

Feita a contextualização, passo a análise das teses.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 157, §2o, INCISO V [AGENTE QUE MANTÉM A VÍTIMA EM SEU PODER, RESTRINGINDO SUA LIBERDADE] DO CÓDIGO PENAL

Os apelantes buscam o afastamento da majorante prevista no artigo 157, parágrafo 2o, inciso V, do Código Penal (utilizada pelo magistrado na primeira fase da dosimetria para negativar a vetorial da culpabilidade), ao argumento jurídico de que a privação de liberdade, neste caso, ocorreu apenas pelo tempo necessário para a prática do delito, inexistindo assim, qualquer excepcionalidade que autorize o reconhecimento da aludida causa de aumento de pena.

Contudo, razão não assiste aos recorrentes.

Consta dos autos, que as vítimas CARLOS CORRÊA SOARES JUNIOR e TATIANE RIBEIRO MORAES SOARES afirmarem categoricamente que adentraram na sua residência
04 (quatro) indivíduos
, sendo que, dois deles as vítimas conseguiram reconhecer como sendo o adolescente M. da S. M. e o corréu Eureni Junior.

Assim, ao que se apresenta, dos quatro elementos citados, os dois acima renderam a família no interior da residência e os outros dois (Caio e Vinicius) permaneceram na frente do imóvel aos quais foram roubados, dentre outros objetos, duas caminhonetes de modo que transcrevo as declarações prestadas em solo judicial pela vítima Tatiana:

“(...) Promotora: Tatiane, a senhora estava na residência na hora da prática do roubo Vítima: Sim. Promotora: Quem mais estava na casa, que horas que, conta pra gente oque que aconteceu Vitima: Foi exato as 19h58min (dezenove horas e cinquenta e oito minutos), quando eu estava nos fundos da minha casa eu e meu esposo e os fomos rendidos por um rapaz armado, logo que nós fomos rendidos, as minhas duas filhas que estavam dentro da casa, na sala, vieram berrando com o de menos né, que tava com a faca na mão atrás delas, encapuzado Promotora: Tá, vou só parar um pouquinho, como que chama seu esposo? Vítima: Carlos. Promotora: Então estava a senhora, o Carlos, e suas duas filhas, qual a idade de cada uma delas? Vítima: Uma com 8, e a outra com 13, na época era 2 Promotora: Certo, aí quantas pessoas entraram na casa, e renderam vocês? Vítima: O que rendeu nos lá nos fundos, foi um, o outro rendeu minhas filhas, e os outro ficaram na área Promotora: Quantos eram que vocês.... Vítima: Eu não sei dizer, porque eu não tive tempo de chegar até a porta pra área Promotora: Certo. Vitima: Logo levaram a gente pro quarto entendeu? Promotora: Não, certo tudo bem, mas pelo menos um rendeu a senhora e seu esposo, e este um estava armado? Vítima: Sim, tava armado. Promotora: Tá, estava encapuzado, ou a senhora conseguiu ver o rosto? Vítima: O que tava armado não, encapuzado só o de menor Promotora: Ata, o que portava a faca? Vítima: A faca. Promotora: Certo, então um rendeu senhora e seu esposo, e as suas filhas foram rendidas pelo menor? Vítima: Isso. Promotora: E o menor estava sozinho, elas falaram algo nesse sentido? Vítima: Não, a gente evita. Promotora: Sim entendi, então esse que estava armado que rendeu a senhora e seu esposo, vocês estavam do lado de fora da casa Vitima: Não, nós estávamos nos fundos da casa, nos fundos da casa tinha uma edícula e a gente estávamos lá. Promotora: Certo. Vítima: Mas pra dar acesso lá, ele passou pela minha cozinha, na sala, pra chegar lá. Promotora: Entendi, ai a senhora e seu esposo, conduziram a senhora e seu esposo para qual cômodo, como que foi? Vítima: Pro quarto. Promotora: A Senhora e ele foram amarrados ou não? Vítima: Meu esposo e minha filha de 8 foram amarrados, ai eles queriam amarrar minha filha de 2, mas ai no momento eu impedi né, ai o que tava armado né, deixou ela ficar sem ser amarrada. Promotora: Certo, e como que eles amarraram, na cama , na cadeira ou só puxaram Vitima: Eles deitaram os dois no chão, nos pés da cama no chão, com a cabeça pra baixo amarraram os braços deles e as pernas. Promotora: Nas costas isso? Vítima: Isso. Promotora: Tá, chegaram a amordaçar também? Colocar algo na boca? Vítima: Não, não. Promotora: Tá, a senhora eles chegaram atentar amarrar também? Vítima: Sim, só que minha pequena começou a chorar né, daí eu pedi pra não amarrar ela aham. Promotora: Certo, algum deles, nesse momento tinha o maior armado, e o menor com a faca é isso? Vítima: Isso. Promotora: Certo, eles verbalizaram alguma coisa, falaram alguma coisa? Fiquem calados se não eu vou matar, alguma coisa nesse sentido? Vítima: Sim, eles fizeram ameaça pro meu esposo né, tanto o menor quanto o armado, eles foram pra cima do meu esposo, e depois quando eles já estavam amarrados, ele e minha filha, o que estava armado, até não me recordo se foi o armado ou o de menor, eles mandaram minha filha escolher, se ela queria a vida né, ou se ela não queria, é porque acho que só não peguei alguma coisa dela, ela falou não pega, ele falou se prefere oque, você prefere a vida ou você prefere isso aqui? Foi mais o menos assim. Promotora: Isso era a sua filha de maiorzinha ou de a de 7? Vítima: de 8 aham. Promotora: Tá, eles chegaram a efetuar algum disparo, tiro pro alto? Vítima: Não, não. Promotora: Tá, eles determinaram, solicitaram para a senhora entregasse algum valor ou algum pertence. Vítima: Todo tempo que eles pediram, eram as chaves das camionetas né, mas eles recolheram celular, recolheram relógio, tablet, mas a todo momento eles pediam a chave das camionete. Promotora: Tá, vocês tinham duas camionetes estacionadas? Vítima: Isso, uma na garagem e a outra na frente de casa. Promotora: Tá, eles levaram as duas? Vítima: Isso. Promotora: Certo, além das camionetes, o que mais eles levaram, que a senhora conseguiu identificar? Vítima: Dos celulares eles não levaram nada, eles levaram que a gente sentiu falta depois foi, dois relógios e a carteira do meu espero né. Promotora: Tá, vocês conseguiram recuperar alguns desses objetos ou não? Vítima: Não, só as camionetas. Promotora: E as camionetes voltaram com alguma avaria? Vítima: A Hilux né, só a Hilux que eles aranharam na hora de tirar da garagem, eles riscaram na hora de tirar da garagem. Promotora: Tatiane, você conseguiu reconhecer alguns dos envolvidos nesse crime? Vítima: Sim. Promotora: Isso na delegacia? Vítima: Sim. Promotora: A senhora chegou a ver eles na cela, ou a senhora viu fotografias? Vítima: Eu vi a passagem, quando chegaram tava depondo no dia seguinte né, e depois procurando, vendo, eu vi. Promotora: Qual deles a senhora consegue identificar pelo nome ou não. Vítima: Todos. Promotora: Então reforçando aqui, quantos a senhora consegue me apontar, pelo menos como envolvidos nesse crime? Vítima: 4 (quatro). Promotora: Isso seria três maiores e um menor seria isso? Vítima: Isso. Promotora: Só reforçando o menor tinha uma faca, e dos três maiores somente um tinha uma arma de fogo. Vítima: Isso. Promotora: Algum deles estava encapuzado ou nenhum? Vítima: Só o de menor Promotora: A senhora conhecia algum deles já antes ou não? Vítima: Não, nenhum deles. Promotora: Houve alguma avaria na sua casa, eles arrombaram porta, janela, alguma coisa? Vítima: Não Promotora: Como que ficaram suas filhas depois do episódio? Vítima: A minha pequena ela não consegue receber, vê ninguém dentro de casa, porque ela diz que vai entrar e matar a gente entendeu, se ela vê diz que o outro vai entrar vai vim com a faca e vai matar, ela começou depois, ela fala muito em morte, fala muito em faca, e depois minha pequena depois eu fui chamada, minha maior fui chamada na escola porque ela havia necessidade de falar, de contar, e ela tem gravado detalhes na cabeça dela, só que em casa a gente evita falar perto né Promotora: Algo mais que a senhora queira acrescentar sobre a situação? Vítima: Acho que não. Advogada: Tatiane, você mencionou aqui que quatro pessoas entraram na residência, desses quatro um era menor, esse menor usava uma roupa, se lembra qual roupa? Vítima: Era uma blusa de time Advogada: Tá, se lembra a cor? Vítima: Eu não vou lembrar a cor. Advogada: certo, desses quatro então, o menor entrou na residência e 2, 3 mais um entrou, se pode me dar as características desse que entrou na residência? Advogada: É capaz de dizer, desses 2, 3, qual estava na companhia do menor dentro da residência? Vítima: Como que vou falar. Advogada: É só pra ver se você dizer se lembra qual deles estava dentro da residência com a arma na mão Vitima: O que estava dentro da residência é magro, eu não sei dizer, mais alto. Vítima: Pra ser mais específica, o que entrou lá dentro foi o que já morreu. Advogada: Sem mais perguntas. Vítima: O que estava armado. Juiz: Tatiane só pra esclarecer então, tinha um menor e esse outro que acompanhava, que a senhora disse que já foi o que morreu, é isso que a senhora falou? Vítima: Isso. Juiz: Mas tinha mais gente com eles? Vítima: Sim. Juiz: Estavam onde essas pessoas? Vítima: Porque assim olha, quando eles renderam nós nos fundos e a gente foi pra frente, meu marido ele correu, no que ele correu na área já tinha gente, e nisso que ele foi lá, eles foram pra cima dele com uma arma, com uma faca, e já levaram a gente pro quarto. Juiz: Mas no momento que prenderam a senhora e seu esposo eram dois? Vítima: Era 1. Juiz: Esse um era o menor, o maior? Vítima: Não, o menor rendeu minhas filhas. Juiz: Tá, então vamos lá, no primeiro momento quando a senhora se deparou que tinha alguém na sua casa tinham quantas pessoas que abordaram a senhora, seu esposo e suas filhas? Vítima: 1. Juiz: Esse um ele portava uma arma, uma faca, o que ele portava? Vítima: Uma arma Juiz: Arma de fogo, tá, aí seu esposo saiu correndo, ai ele foi abordado por um segundo é isso? Vítima: Pelos mesmos, ele barraram ele na porta. Juiz: Mais quais mesmos, eram quantos? Vítima: Os mesmos que renderam a gente. Juiz: Pera, a senhora disse que quem rendeu a senhora e seu marido foi um.
Vítima: Assim oh, o que rendeu nos armado, nós passamos num corredor pra ir, isso minhas vieram de encontro, ai já estavam os dois, tanto o menor quanto o outro armado, quando meu esposo correu, tanto os 2, quanto os 4 já pararam na porta, na porta da cozinha. Juiz: Então na sua casa tinha mais gente? Não eram só esse 2, tinham outras 4 pessoas isso que a senhora falou? Vítima: Isso que estavam pro lado de fora, consegui entender? Juiz: Então no total tinham 6 pessoas na sua casa? Vítima: Não, não dentro da sua casa foram dois que renderam, meu esposo quando ele correu, todos se juntaram na porta, tantos os dois que entraram, tanto os dois que estavam do lado de fora. Juiz: Entendi, então tinham dois do lado de fora, e esses dois lá dentro, que tinham rendido vocês, quando seu esposo correu, os dois do lado de fora
,
também apareceram pra não deixar ele correr foi isso? Vítima: Isso
. Juiz: E esses outros dois durante o assalto, eles ficaram dentro da residência, a senhora visualizou eles? Vítima: Não sei te dizer, não sei dizer por que logo eles já levaram a gente pro quarto, aí a gente só escutava a chave da camioneta, que queria a chave da camioneta e enquanto amaravam lá, a camioneta se ia. Juiz: Durante o assalto, alguém que estava ali fazendo o assalto, alguns dos assaltantes chegou a ligar, fazer uma ligação telefônica? Vítima: Chegou. Juiz: A senhora chegou a ouvir o conteúdo da ligação, o que que ele falou, e quem que ligou, foi o maior, o menor, quem que foi? Vítima: Foi o maior. Juiz: E ele falou o que nessa ligação? Vítima: Ele falou assim “pode vim” Juiz: E depois disso oque que aconteceu? Vítima: “Não, tá tudo certo, tá tudo certo” só que até la já fico e já pedia a chave, daí não conseguiam ligar a chave da camioneta. Juiz: E depois dessa ligação “pode vir”, eles saiam do cômodo que eles estavam, e foram embora pegar as camionetas foi isso? Vítima: O de menor ficou, só saiu o que estava armado. Juiz: E esse menor que ficou ele ficou quanto tempo depois lá na sua casa lá, as camionetes saíram ele permaneceu foi isso?
Vítima: Ele permaneceu lá. Ele permaneceu lá uns 25 minutos né, ele permaneceu lá uns 20 minutos, e foi aonde eles fez ligação, ele ligou pra uma moça, fez chamada de vídeo, mostrou a faca, mostrou meu esposo e minha filha amarrados, mostrou a gente, ai ela falou assim “cadê os pia” ai ele falou assim “não, eles já foram, mas vão vir me busca” e daí ela falou “ então não me faz chamada de vídeo mais não” ela falou, “só me manda áudio”. Juiz: Então durante o assalto, enquanto os outros tinham saído com a camionete, o menor fez chamada de vídeo e mostrou a senhora, seu marido e as crianças amarrados é isso? Vítima: Sim, ele colocou a faca assim, e filmava nos assim numa chamada de vídeo
. (...)”. (Depoimento da vítima Tatiane Ribeiro Morais, em Juízo – online via -PJE)

Transcrevo ainda, o depoimento judicial da vítima Carlos:

“[...] Promotora: Carlos poderia nos contar oque que aconteceu nesse dia 04 de março desse ano? Vítima: Eu estava lá traz na edícula com minha esposa, ela estava lavando roupa e assando um pão, e eu estava sentado na cadeira de área e eu estava sentado nessa mesma posição aqui por corredor, nisso eu vi que entrou o, não sei qual o nome deles armado e já veio me rendendo e ai eu já automaticamente me liguei, estão em casa e estão assaltando a gente, quando ele chegou perto de mim que ele virou a arma pra minha esposa, “ não tranquilo nós perdemos, vocês podem levar tudo que vocês quiser só não faça nada com a minha família”, nisso saiu eu e minha esposa pra esse corredor quando eu cheguei na porta, eu deparei com minhas duas filhas vindo e o encapuzado atrás com faca, quando eu vi o cara encapuzado com a faca ai eu me desesperei, eu não sei nem oque pensei na hora, eu só corri, quando eu corri que eu cheguei na porta da sala que dava acesso a área da frente eu bati com o ombro na porta, não consegui correr, ai os cara falou assim “Se ta loco rapaz, quer que eu te mate aqui” e nisso já levaram nos para quarto, ai o que estava armado colocou arma ainda na minha cabeça “ se podia levar um tiro agora” falei, “não cara, está tranquilo nos já perdemos, pode levar as camionetes, pode levar o que vocês quiser e está tranquilo, está de boa” daí eles pegaram as camionete, quando eles estavam me amarrando assim no chão né, eu só escutei eles falando “a camionete não quer funcionar” ai eles vieram de novo “cadê a chave, cadê a chave”, “Está pendurada na porta, ali oh no chaveirinho da porta ali”, ai eles pegaram a chave foram lá, funcionaram a camioneta e saíram, nisso o menor ficou ai fez chamada, não vi se ele tirou foto, porque eu tava deitado no chão assim oh né, então a todo momento eu fiquei quieto , só obedeci eles, não falei nada, a minha filha do lado “filha vamo horar, pedir ao papai do céu divino que possa tirar dessa situação feia com saúde” e graças a deus tudo certo. Promotora: Vamos esclarecer aqui, tanto o senhor quanto a filha mais velha foram amarrados? Vítima: Eu amarrados nas mãos com o fio do ferro de passar roupa, e os meus pés com o do aspirador de pó e a minha filha foi amarrada as mãos com a chapinha e com o secador. Promotora: Certo, então foi amarrado o senhor e a sua filha mais velha, foi isso? Vítima: Isso. Promotora: O senhor tem noção de quanto tempo vocês permaneceram assim? Vítima: Olha parecia que era uma eternidade, parece que era 3 dias, mas eu não vou falar o tempo exato, se era 15min, 20min, 10min, mas eu acho que era esse intervalo aí de quinze á vinte minutos ai. Promotora: Quantos indivíduos o senhor conseguiu ver presentes aí nesse crime envolvidos, não quantos efetivamente participaram, mas quantos o senhor conseguiu visualizar ali nesse contexto de sair, tentar proteger suas filhas e foram amarrados?

Vitima: Tá, vamos lá quando eles me abordaram lá traz, vou dizer que eu fui correndo, que eu corri até chegar na porta, quando eu bati o ombro na porta, eu vi que tinham pessoas na área, agora se eram duas , se eram três, se era cinco, se era branco, se era preto, porque na hora do desespero a gente não consegue nem saber o que a gente tinha almoçado no dia, então assim tinha mais gente no local, agora quantas pessoas eu não posso afirmar, que ai não é verdadeiro o que eu vou afirmar. Promotora: Mas aí, dentro da casa houve um indivíduo armado, que rendeu o senhor e sua esposa correto? Vítima: Correto. Promotora: Esse indivíduo que portava a arma de fogo o senhor conseguiu visualizar o rosto e reconhece-lo depois? Vítima: Eu reconheci pelo seguinte, esse rapaz que andou armado ele estava residindo na casa ao lado, dormindo, passando alguns dias ali, como a gente saia a trabalho e voltava eu sempre via ele ali até um dia falei alto “poh estão queimando árvore aí? estão queimando algo aí? Com cheiro de droga alguma coisa” eles estavam usando droga do lado e eu com duas filhas pequenas em casa, é inadmissível isso, aí eu reconheci ele quando ele entrou armado, porque eu já tinha visto ele na casa ao lado. Promotora: Tá, então tinha esse primeiro individuo, houve o segundo que o senhor viu portando uma faca que rendeu suas filhas correto? Vítima: Isso. Promotora: Ao menos um do lado de fora? Vítima: Olha doutora, vamos dizer que um ou mais, não Vou falar que tinha 3 ou 2 porque na hora que eu bati com o ombro na porta que eu tentei correr, ele já veio com o revolver na minha cabeça “se ta loco rapaz está querendo morrer, querendo que eu te mate na frente da sua família” falei “ não cara, pelo amor de deus não faça nada comigo, com a minha família” Promotora: Pelos menos 3 pessoas no mínimo tinham na pratica do crime. Oque que eles pediam pra ti e pra sua esposa? Vitima: Assim, uma coisa que ele pediram assim, eles tiraram minha aliança, levaram minha aliança, até essa aqui, mas eles só tiraram, e não levaram, relógio, celular, tablete e minha carteira, pediam dinheiro pra mim “ aonde é que tem dinheiro” , “não tem dinheiro cara, o único que tem de dinheiro está na minha carteira que está no raque da televisão, é só o que eu tenho de dinheiro é aquilo lá”, então eles não pediram nada mais assim. Promotora: Quanto de dinheiro o senhor tem noção? Vítima: acho que eu tinha... eu tinha... e tinha entrado um valor de uma parcela pra mim de Mil reais, eu tinha gastado um pouco do dinheiro, então vamos dizer que tinha 600 reais. Promotora: Em espécie? Vítima: Isso. Promotora: E os veículos vocês tinham 2 camionetes? Vítima: Isso. Promotora: E eles exigiram a entrega das chaves? Vítima: Então, quando me rendeu que eu já percebi na hora que era um assalto eu falei assim, “é por conta das camionetas” porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada dentro de casa, falei “fica de boa tranquilo que nos perdemos, perdemos estamos de boa e só não faça nada com a minha família” e ai que eu corri e deu aquele alvoroço todo, eles me pediram a chave da camioneta falei “cara está no chaveirinho, alo no porta chaveiro do lado da porta, é só pegar a Hilux ta ali e a Amarok ta aqui, a chave está aqui” Promotora: Ai o senhor viu do quarto barulho deles saindo, dando partida na camionete e saindo? Vítima: Quando eles me amarraram né, aí escutei o barulho do carro. Promotora: Fora esse momento em que o senhor narrou né, quando o senhor viu suas filhas sendo conduzidas pelo rapaz com a faca, o senhor se desesperou e foi em direção à elas e ai o rapaz em algum outro momento ele... internet travou... ameaças de morte ou agrediu o senhor, as crianças ou a Tatiane? Vítima: nenhuma ameaça de morte só ... internet travou...” Não ta de boa, nos perdemos já, está tranquilo, mantenha calma só, não faça nada com a minha família” e menor que ficava só com a faca e falando e por eu não ter morrido e não sei, tal. E já faz já um tempo e tendo não lembrar mais nem... pra sair um pouco da cabeça entende. Promotora: Qual individuo o senhor conseguiu identificar, e quantos o senhor conseguiu identificar envolvidos na delegacia e aí nesse roubo, nesse assalto? Vítima: Na delegacia eu só consegui identificar o menor né, eu consegui identificar o menor lá na delegacia, na polícia militar, e eu não lembro oque que eu fui fazer na polícia, se foi pra buscar as camionetas, eu não lembro oque que eu fui fazer no momento lá e aí eu vi o menor sentado no chão lá. Promotora: Então o senhor conseguiu identificar apenas o menor? Vítima: É, os outros eu não fiz nem questão de ver na polícia civil no outro dia porque pra não ficar com a imagem na cabeça né. Promotora: Ok, mas de qualquer forma o senhor consegue identificar um deles que estava na casa vizinha, como o senhor pontuou esse não é o menor? Vítima: Esse que tava na casa vizinha é o falecido né. Promotora: Depois que eles tiraram as camionetes da casa o menor permaneceu com vocês?
Vítima: Sim, ele fez nos de refém acho que uns 15 minutos, não sei, ou quanto tempo, 15 -20min não sei tempo nos ficamos refém do menor lá né.
Promotora: E o que que aconteceu nesse intervalo, ele ligou pra alguém, ele falava? Vítima: Sim, sim ele ligou, ligou pra uma moça ele falava pra ela que amava ela, eu não vi ele ligando, eu escutei porque eu não queria olhar pra cima entendeu eu só estava olhando pra baixo, orando e pedindo pra deus proteção, e ele ligou, mostrava pra ela, falava pra ela “oia aqui falei pra você que eu vinha que fiz”, não sei o que tal, são muitas informações na hora inclusive que a gente não consegue nem guardar o que ele falou mesmo com palavras surreais então eu tento nem lembrar o que aconteceu, esquecer o quanto antes. Promotora: E por fim como é que ficaram suas filhas depois desse episódio?
Vítima: Então
as minhas filhas é um dilema grande porque, as crianças que não tem nada a ver sofre até hoje né, esses dias veio um rapaz aqui em casa mexer coma senha do modem aqui em casa e ai eu conversando com o rapaz na porta de casa ela entrou pra dentro de casa e falou assim “ mãe entra, entra, entra, que já vai entrar outro rapaz com a faca mãe” a menininha de 3 anos hoje né, e esses dias minha filha mais velha brincando de bicicleta na porta de casa, parou um carro na casa do vizinho ela falou “ pai não é aquele dali não? Será que não é aquele dali não?” “não filha, não é, não é” tentei acalmar, acalmar, entrei pra dentro como se diz, é uma coisa que a gente fica espantado até hoje né, é 19h da noite nos tamo dentro de casa trancado igual passarinho, nunca passamos por isso antes e agora estamos vivendo
.
Advogada: Só pra confirmar que a pessoa que estava armada dentro da residência do senhor foi a pessoa que veio a óbito posteriormente certo? Vítima: Isso, é as informações que eu tenho é oque que faleceu né. Advogada: E os demais apenas ali então cuidaram dos transportes dos veículos certo? Vítima: É, eu acredito que sim, porque não fazia parte dessa facção né, Advogada: Anteriormente o senhor chegou a visualizar ali outra pessoa, como vizinho do senhor ou somente esse que posteriormente...? Vítima: Como a gente não procura saber da vida dos outros, então os outros não sabia morava e quem deixa de morar entendeu, eu só vi ele ali uma ou duas vezes, um dia ele saiu de bicicleta ainda e passou por mim ali então não posso falar que tinham mais gentes morando na casa, que eram mais envolvidos, até como falei, não faço parte dessa facção né. Juiz: Carlos, durante o assalto alguns dos Réus, dos acusados, assaltantes que estavam na sua residência, fez uma ligação? Vítima: O menor fez a ligação pra moça, e o outro que estava armado eu não sei se ele também fez a ligação, ou foi o menor que fez a ligação, que como eu falei, eu fiquei amarrado com a cara assim pro chão oh, eu não levantei a cabeça nenhum momento pra cima entendeu então.... Juiz: Além dessa ligação pra moça de vídeo chamada, teve alguma outra ligação? Vítima: É teve uma outra ligação “pode vim” “esta tudo pronto”, eu não sei eu não lembro mais as falas. Juiz: Do momento que teve essa ligação do pode vir, demorou muito tempo pra essas pessoas chegarem? Vítima: não, porque assim, no momento em que eles ligo, nós já estávamos amarrados ai as camionetas já saíram, quando o menor tava fazendo nos de refém, o vizinho chegou perguntando de mim e me chamando. Juiz: Eu digo assim quando teve a ligação do pode vir, as camionetes ainda estavam na casa, ou tinham saído já? Vítima: Tinham saído. Juiz: As camionetes já tinham saído? Vítima: É, eu acredito que já tinha saído porque eu já tava deitado no chão né, é eu acredito que foi isso aí Doutor, eu acho que já tinha saído as camionetas, eu não me recordo muito bem não. [...]”

Pois bem. Cediço que nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra das vítimas é relevante, ademais quando reforçada pelas demais provas dos autos.

Nesse sentido, dispõe o Col. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (...)" (STJ - AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) - destaquei e grifei.

Conta ainda, que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais são coerentes.

Em juízo, a testemunha policial militar CLEYTON DE MATOS SILVA, relatou:

“(...) Promotora: Matos o senhor acompanhou a investigação e a prisão dos acusados aqui presente o Caio Henrique Rodrigues da Silva e Vinicius Alessandro de Souza pela prática de roubo no dia 24 de março aqui em Matupá/MT? Testemunha: Sim senhora. Promotora: O que o senhor pode nos contar sobre os fatos? Testemunha: Nesse dia eu estava de plantão houve a solicitação do roubo. Quando estávamos deslocando no endereço já teve outra solicitação falando que haviam imobilizados um dos suspeitos lá no local, aí chegamos ele estava ali contido pela população estava até um pouco machucado, pegamos ele tiramos ele da população e trouxemos aqui para o quartel para confecção do boletim, nisso ele comunicou que os outros envolvidos iriam levar o veículo para Cuiabá/MT. Foi radiado a informação para as cidades vizinhas, a guarnição da tenente Thais conseguiu abordar um dos veículos com dois suspeitos um deles estava armado, só que no momento não teve nenhuma reação dele pois ele jogou a arma no chão e foi feito a abordagem por parte da guarnição da tenente, o outro veículo passou no momento dessa abordagem segundo a tenente só que eles não conseguiram abordar ai na frente eles abandonaram o veículo e foi localizado posteriormente. Promotora: O indivíduo que foi contido pelos populares seria o adolescente? Testemunha: Sim senhora, salvo engano ele era adolescente. Promotora: E conduzindo as caminhonetes foram detidos quantos indivíduos? Testemunha: Dois. Promotora: Então cada um conduzia uma caminhonete é isso? Testemunha: Não senhora, os dois estavam em um dos veículos apenas. Promotora: Tá. Matos vocês conseguiram outras informações ou imagens das proximidades da casa a fim de identificar quem seria os responsáveis? Testemunha: Doutora está muito baixo tem como repetir? Promotora:

Houve imagens de câmeras das proximidades da casa? Testemunha: Não senhora, todas as informações que nós tivemos que levou a abordar o veículo foi por parte das próprias vítimas que falaram os modelos dos veículos aí só foi repassados para outras guarnições das cidades que se verificar algum veículo nessas característica realizar abordagem. Promotora: Algo mais Matos que o senhor queira acrescentar sobre a situação? Testemunha: Só que nessa abordagem do veículo aí um deles estava armado segundo a tenente Thais e que o outro veículo nós não conseguimos abordar porque foi abandonado, foi localizado posterirormente. Promotora: Além da arma foi encontrado alguma droga em poder deles? Testemunha: Sim a tenente informou que nos celulares dentro da casa tinha porções aparentando ser cocaína. Advogada: No momento da prisão o senhor prendeu Vinicius e Caio é isso? Testemunha: Não, os que estavam no veículo não foi a nossa guarnição que fez a detenção deles ali, foi a guarnição da tenente Thais de Peixoto de Azevedo. Advogada: Ata então no momento da prisão desses dois você não fez parte certo? Testemunha: Não senhora. Advogada: Vocês sabem dizer qual dos dois estava com entorpecente, porém ele acabou de dizer que não estava na operação. Testemunha: Todas as informações passadas por mim foram repassadas para mim pela tenente Thais. Advogada: Ta certo nada que você tenha realmente presenciado correto e sim repasse dos seus colegas? Testemunha: Exatamente que foi a guarnição que teria realizado a abordagem. (...)”

Em juízo, o Policial Militar SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR, disse:

“(...) Promotora: O senhor participou da investigação da prisão dos acusados aqui presentes Caio Henrique, e Vinicius Alessandro pela prática do roubo do dia 24 de março aqui em Matupá? Testemunha: Sim, eu estava de serviço no dia. Promotora: O que o senhor pode nos cotar sobre esse crime? Testemunha: Nós fomos informados que numa residência no bairro jardim das flores teria ocorrido um roubo onde teriam levado duas camionetes do local, diante disso nos deslocamos ao local, pegamos informações com as vítimas e

testemunhas, ali vizinhos próximos, onde relatou que dentro da residência teria ficado uma pessoa cuidando para dar tempo dos demais conseguir levar a camioneta onde foi nos passado que seria pra Cuiabá, diante disso nós pegamos informações placa, situação de combustível das camionetas, onde um dos proprietários relatou que teria pouco combustível, ai deslocamos até os postos de combustíveis pra estar pegando informação se acaso teriam feito o abastecimento aonde que na cidade de Peixoto de Azevedo, relataram que teriam abastecido as duas camionetas e seguido sentido Terra Nova, diante disso foi irradiado também para as demais cidades próximas do CR, para estar fazer cerco policial, e na cidade de Terra Nova, uma das camionetes foram abordadas pelas Tenente Thais e o Soldado Rogério se eu não me engano estava com ela, e nela tinha 2 indivíduos, um deles estava, ao ver que foi, que estava sendo abordado, segunda informações passada pela tenente, um deles jogou um revolver e a segunda camioneta foi recuperada pela equipe da força tática no município de Terra Nova também. Promotora: Com os dois indivíduos havia alguma arma de fogo? Testemunha: Quem fez a prisão dos dois foi a Tenente Thais, que estava fazendo o bloqueio na entrada do município de Terra Nova. Promotora: Ela relatou algo nesse sentido que o senhor se recorda ou não? Testemunha: Sim, que um deles durante ao ser abordado teria jogado uma arma de fogo. Promotora: Havia drogas também em poder deles? Testemunha: Sim, dois dos celulares se não me engano teria pequenas porções de substâncias parente se não me engano a cocaína. Advogada: De quem era a arma? E quem estava de posse da substância de entorpecente? Testemunha: Referente a arma eu não sei identificar qual dos dois, pelo fato da Tenente ter feito a abordagem deles, referente as porções era em dois celulares se eu não me engano um deles era o do Vinicius se eu não me engano o nome, eu não sei o certo, que entre eles tinha um menor, era os dois maiores que estavam com as substâncias. Advogada: Não entendi, então quando foi apreendido na camioneta estavam os dois maiores e o menor junto? Testemunha: Não, o menor se eu não me engano o menor de idade é o que ficou na residência segurando o pessoal para os demais conseguirem atravessar a camioneta. Advogada: Mas com relação aos demais a droga não sabe de quem era de quem né? Testemunha: Sim, foi perguntado e eles relataram de quem seria as drogas no caso, porque estavam no celular deles mesmo. Advogada: Do Caio e do Vinicius? Testemunha: Se não me recordo, isso mesmo, no nome dos dois. Advogada: Foi preso.”

Pois bem. No que tange os testemunhos dos policiais, estes, são idôneos a subsidiar os fatos, consoante disposto no enunciado Orientativo n. 8 do TJ/MT,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”

Com efeito, dispõe a jurisprudência que haverá a incidência da mencionada majorante quando o crime praticado se estender para além do tempo necessário para sua consumação.

Neste sentido:

“
Nos moldes da orientação desta Casa, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V, do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)
” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.526.361/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Contudo, não se exige que a privação da liberdade se dê por lapso demasiadamente prolongado, devendo ser avaliada com as circunstâncias do delito:

“Para efeito de configuração da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do CP, não se exige que a privação da liberdade se dê por lapso demasiadamente prolongado, devendo ser avaliada com as circunstâncias do delito.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.126.290/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

“A individualização da pena foi devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do crime do delito, modo que adequada a consideração da restrição da liberdade, tendo as vítimas permanecido parte do tempo sob a mira de arma na sala e depois trancadas em cômodo da residência, o que perdurou para além da fuga.

(HC n. 832.387/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

No caso, tenho que subsistem elementos que permitam constatar que as vítimas permaneceram em poder dos criminosos por tempo além do necessário para garantir a empreitada delitiva, isto porque, consta dos autos que após terem sido despojados de seus pertences as vítimas foram mantidas amarradas e sob vigia ostensiva de um dos agentes, o que perdurou para além da fuga dos demais com os dois veículos das vítimas. Transcrevo novamente o trecho do depoimento da

vítima Tatiane Ribeiro:

“Juiz: E depois dessa ligação “pode vir”, eles saiam do cômodo que eles estavam, e foram embora pegar as camionetas foi isso? Vítima: O de menor ficou, só saiu o que estava armado. Juiz: E esse menor que ficou ele ficou quanto tempo depois lá na sua casa lá, as camionetes saíram ele permaneceu foi isso?
Vítima: Ele permaneceu lá. Ele permaneceu lá uns 25 minutos né, ele permaneceu lá uns 20 minutos, e foi aonde eles fez ligação, ele ligou pra uma moça, fez chamada de vídeo, mostrou a faca, mostrou meu esposo e minha filha amarrados, mostrou a gente, ai ela falou assim “cadê os pia” ai ele falou assim “não, eles já foram, mas vão vir me busca” e daí ela falou “ então não me faz chamada de vídeo mais não” ela falou, “só me manda áudio”. Juiz: Então durante o assalto, enquanto os outros tinham saído com a camionete, o menor fez chamada de vídeo e mostrou a senhora, seu marido e as crianças amarrados é isso? Vítima: Sim, ele colocou a faca assim, e filmava nos assim numa chamada de vídeo
. (...)”.

A propósito, cito o entendimento:

“Quanto à causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que comprovado que as vítimas do roubo sofreram restrição à liberdade por tempo suficiente para configurar a causa de aumento em questão e observa-se que foi apresentada fundamentação idônea para reconhecer a sua incidência, não havendo falar em constrangimento ilegal apto a justificar a revisão da dosimetria na estreita via do habeas corpus.

(AgRg no HC n. 921.821/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Destarte, inviável o decote da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal utilizada na primeira fase da dosimetria penal estabelecida para negativar a vetorial da culpabilidade na sentença.

De modo que, com amparo na doutrina está correta a análise negativa da culpabilidade, pois "
impõe-se que se examine aqui [...] a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado
" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o-B, DO CÓDIGO PENAL – EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO

A defesa pede o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-B, do Código Penal, ao fato de que a arma de fogo utilizada no crime de roubo, apesar de ter a numeração suprimida, era de uso permitido razão pela qual, não seria possível reconhecer, neste caso, a majorante relacionada à utilização de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Neste aspecto, o recurso merece provimento.

Conforme consta da exordial acusatória, os apelantes subtraíram coisas alheias móveis, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo do tipo revólver da marca
Taurus
, calibre 38, com numeração suprimida.

Na sentença, o magistrado realizou a ‘
emendatito libelli’
para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-B, do Código Penal, fundamentando que o artefato bélico em questão, por ter a numeração raspada, é equipado àqueles de uso restrito ou proibido.

Contudo, constato que o parágrafo em questão faz referência ao efetivo “
emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido
” pelos agentes criminosos.

Lado outro, a Lei no. 10.826/2003 ao definir os crimes relacionados às armas de fogo previu taxativamente, no ‘
caput’
do artigo 16, a conduta típica referente à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito consistente em “
possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

De seu turno, o Decreto no.11.615/2023, ao regulamentar a referida Lei Federal, aplicando fatores interpretativos de natureza estritamente técnica, definiu quais seriam as ‘armas e munições de uso restrito’ [art.12], de modo que, a arma utilizada pelos recorrentes, repisa-se, um revólver da marca
Taurus
, calibre 38, não consta naquele rol.

Não se ignora, que o legislador federal, por deliberada opção,
equiparou pelas penas
as condutas previstas no preceito secundário da norma insculpida no ‘caput’ do artigo 16 às variadas condutas enumeradas no parágrafo primeiro desse mesmo dispositivo, dentre elas, a de “
suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato
” (Inciso I). Assim, por óbvio, isso não deve implicar no reconhecimento de que os apelantes utilizaram arma de fogo de uso proibido na prática criminosa.

Com efeito, as figuras delitivas parágrafo primeiro do artigo supramencionado como condutas equiparadas pelas penas que são, apresentam uma carga interpretativa no sentido de trazer uma dificuldade a identificação da arma de fogo pelo Sistema Nacional de Armas (SINARM) e Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), respectivamente.

Particularmente, me assola a preocupação pela atecnia evidenciada, em especial, porque no caso o mecanismo de ciclagem rápida de disparo da arma de fogo utilizada no crime não se desnatura, ou seja, não há diferença entre a arma de fogo raspada ou não,
no sentido real de sua potencialidade.

Nesta linha intelectiva promovo o afastamento da causa de aumento de pena previsto no § 2oB, do artigo 157 do Código Penal. Contudo, por óbvio que a arma foi empregada no crime pelos agentes
ex vi
do laudo pericial Id.197047275, bem como, da própria dinâmica dos fatos devendo incidir a majorante prevista no artigo 157, parágrafo 2a-A, inciso I, do Código Penal.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL

Os apelantes buscam o reconhecimento da atenuante do art.65, III ‘d’ do CP, sustentando, para tanto, que confessaram o delito de modo qualificado e que, inclusive, o magistrado sentenciante se valeu dessas declarações para formar o seu convencimento quanto à autoria delitiva.

Do Interrogatório do apelante VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA, em juízo, o mesmo externou, em síntese:

“(...) Juiz: (relatório da denúncia) esses fatos Vinicius, aconteceram, não aconteceram, o que o senhor pode explicar pra gente? Réu: No momento que aconteceu o assalto, eu e o Caio estava no lago, o Caio recebeu um telefonema do Junior pra buscar as camionetas, só que nós não sabia que o menor estava participando, nós não tinha visto ele, nos foi ver ele na militar, a hora que nos chegou rendido, pela polícia,
só que o nosso envolvimento era só levar as camionetas até o local aonde foi combinado, só que participação de assalto, entrar dentro de casa, nós não teve participação
.”

Em sede judicial, o recorrente CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA relatou:

“(...) Juiz: (relatório da denúncia), isso aí Caio aconteceu ou não aconteceu? O que o senhor pode nos explicar? Réu: Não aconteceu, porque o Junior “Eureni” eu conheci ele no dia que aconteceu esse ocorrido por volta das quatro horas ele mandou mensagem pra mim, e quando estava tudo no jeito certo que ele me falou, ele me ligou, pra buscar apenas a camionete, que a minha participação nisso foi apenas levar a camionete pra ele, porque eu tenho habilitação, mas o Matheus, em momento algum eu conhecia o Matheus, e o Junior somente no dia. Juiz: Como que o senhor conheceu o Junior então? Réu: Pelo Instagram mesmo, WhatsApp. Juiz: Mas ele te chamou pra conversar, como é que foi? Réu: Só mandou uma mensagem perguntando se eu poderia levar uma camionete pra ele, que ele ia me passar um valor em dinheiro, aí como eu tenho habilitação, na hora eu não pensei em nada, pensei na minha mãe em nada, em ninguém, acabei aceitando, eu não precisava disso. Juiz: Como que ele chegou até o senhor de maneira aleatória, ele achou uma pessoa na internet e mandou uma mensagem? Réu: Não, eu tinha o número dele salvo já, ele ficava vendo meu status, eu via o dele, simplesmente nesse dia ele perguntou pra mim se eu poderia levar uma camionete pra ele em tal lugar, falei que sim, poderia levar. Juiz: Mas como que o senhor tinha o número dele salvo? Réu: Eu peguei pelo Instagram, ele mandou o número dele lá, já pra salvar, eu salvei só isso, mas nunca tive, nunca sai com ele pra lugar nenhum, nunca tive proximidade com ele, conheci ele só no dia. Juiz: Então naquele dia ele te fez a proposta pro senhor conduzir essa camionete, ele falou pra onde que era pra levar a camionete. Réu: Era pra Sinop, que era pra levar essa camionete. Juiz: Pra Sinop? Réu: Isso. Juiz: ele ofereceu uma quantia em dinheiro pro senhor, é isso? Réu: Isso Correto. Juiz: Isso foi por volta de que horas que ele te mandou essa mensagem? Réu: ele me mandou mensagem me chamando pra levar a camionete? Juiz: Isso. Réu: Era uma 16h, 16h e pouco, eu estava no serviço, estava respondendo ele, mas na hora que ele me ligou pra buscar apenas a camionete, já era as 20h, 19h40, umas 20h, não me recordo bem. Juiz: E daí que horas o senhor voltou a falar com ele? Réu: Hora que eu voltei a falar com ele? Juiz: É, o Junior. Réu: Foi só na hora que ele me ligou, pra buscar a camionete e levar até Sinop. Juiz: Então ele te fez a proposta umas 16h da tarde, o senhor voltou a falar com ele minutos depois... Réu: Eu saí do serviço era 18h da tarde, aí eu fui pra concha do lago, e lá ele me ligou pra buscar a camionete. Juiz: Na delegacia o senhor relatou que estava com o Vinicius jogando sinuca por volta de 20h da noite, quando o Junior apareceu. Réu: Naquele dia eu falei isso porque ele ainda estava vivo né, aí querendo ou não eu ponhava minha vida em risco, to falando toda verdade. Juiz: Tá, eu não entendi, como assim? Réu: Caso se eu começasse a falar que nem eu to falando agora, o que realmente aconteceu, eu estava na concha, ele me ligou e eu fui lá buscar, se eu tivesse falado isso naquele momento, ele estava vivo, então minha vida estava em risco. Juiz: O senhor conhecia o adolescente Matheus? Réu: Não. Juiz: Daí então ele ligou a hora que o senhor que queria que buscasse a camionete isso? Réu: Isso. Juiz: Ele te ligou e falou oque? Réu: Que era pra mim ir lá buscar as camionete, que tava com as chaves das camionetes. Juiz: Como que o senhor sabia que local que eles estavam? Réu: Ele me falou o endereço qual que era pela ligação Juiz: Daí como é que o senhor foi pra lá? Réu: Fui com a moto da minha mãe, uma bizinha azul que ela tinha.
Juiz: O Vinicius estava com o senhor? Réu: Sim Estava comigo, na garupa. Juiz: Ai chegaram na casa, identificaram a camionete, como é que foi? Réu:
Cheguei no começo da rua deixei a moto, e ele apareceu lá na frente, nos foi até ele, ele nos deu a chave, nos seguiu em diante
. Juiz: Daí vocês entregariam pra quem essas camionetes? Réu: Ele tava vindo logo atrás com a Amarok, aí ia assim com ele lá, com o Junior. Juiz: Não entendi, o senhor não sabia o local, e ia segui-lo é isso? Réu: Não, a gente estava indo na frente, e ele tava vindo logo atrás, chegando em Sinop ele saberia onde era as camionetes. Juiz: Então o destino da camionete era Sinop? Réu: Isso, Sinop. Juiz: O senhor tinha conhecimento se o Junior praticava roubo, ou algo semelhante? Réu: Não, não tinha, eu não conhecia ele não eu só fui conhece ele só no dia mesmo, tinha poucos dias que eu pegado número deles pra salvar. Juiz:
O senhor pensou, imaginou que essa camionete poderia ser produto de roubo? Réu: Não.
Promotora: Caio, o senhor respondeu que não falou exatamente a mesma versão que está falando hoje por medo, porque o Junior estava vivo, ele era uma pessoa perigosa? Réu: Creio eu que sim, porque hoje em dia essas pessoas assim que fala demais né, pelo que eu vivi, já vi muita gente morrer. Promotora: O senhor tinha medo de falar quando foi preso, tudo que o senhor sabia sobre o Junior, é isso? Réu: Não, eu não conhecia ele bem, era apenas o jeito certo que aconteceu, que foi que eu estava na concha ele me ligou e eu fui buscar a camionete. Promotora: Mas aqui no seu interrogatório na delegacia foi que ele foi encontrar os senhores só que daí o Dr. Anderson questionou o senhor falou que não pois estava com medo, eu estava perguntando, o senhor estava com medo de quem? Réu: Medo do Junior, dele poder fazer alguma coisa contra eu. Promotora: Certo, se o senhor tinha medo do Junior, eu questiono como que o senhor aceitou fazer esse transporte pra ele? Réu: Pelo dinheiro, simples dinheiro. Promotora: Se tinha medo, mas mesmo assim aceitou, foi isso? Réu: Foi pelo dinheiro. Juiz: No celular do senhor, foi encontrado uma porção de cocaína? Réu: Não. Juiz: Não tinha porção de cocaína no seu celular? Réu: Não, não tinha vestígios de drogas. Juiz: Durante a condução do veículo até, como o senhor diz, com destino a Sinop, a polícia fez a abordagem do senhor e o Vinicius foi isso? Réu: Certo. Juiz: Essa abordagem foi em qual município, a onde os senhores estavam? Réu: Em Terra Nova. Juiz: Em Terra Nova, saindo de Matupá pra Terra Nova, os senhores fizeram alguma parada no meio do caminho. Réu: Passamos no posto acho que Truilho, aqui no posto de Peixoto pra abastecer. Juiz: Certo. E quem pagou esse abastecimento? Réu: Foi eu. Juiz: Como o senhor pagou? Réu: eu tinha R$100,00 reais no pix. Juiz: Se pagou no pix? Réu: Isso. Juiz: E quando a polícia abordou o senhor e o Vinicius na camionete qual que foi a conduta que vocês tiveram? Réu: Nós simplesmente parou, na hora da sirene nos se assustou, o menino pediu pra mim verificar ao redor e dentro da camionete pra ver se tinha alguma coisa, eu abri o porta luva e tinha um revolver lá e nisso eu joguei o revolver. Juiz: E aí desceram da camionete? Réu: Isso, descemos da camionete, aconteceu a prisão.”

Pois bem, diante das declarações, tenho que não há campo de aplicabilidade para se reconhecer a atenuante em questão, pois, ao contrário, aduziram que apenas foram contratados para transportar um dos veículos roubados negando a autoria do crime de roubo
.

Assim, a atenuante de confissão espontânea incide quando o agente confessa a prática do delito descrito na denúncia, o que não ocorreu no caso dos autos. E, uma vez que a versão apresentada pelos réus não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, inviável se falar em reconhecimento da respectiva atenuante.

Desse modo, o pedido de aplicação da atenuante não comporta provimento.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART. 29, §1o, DO CÓDIGO PENAL.

Os apelantes buscam a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 29, parágrafo 1o, do Código Penal

[participação de menor importância], aduzindo, que o auxílio prestado à empreitada criminosa não foi essencial, sobretudo, porque não praticaram a conduta do verbo nuclear do tipo penal.

Assim, é cediço, que no concurso de pessoas a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a teoria monista ou unitária, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais agentes conheciam e intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas deverão ser aplicadas ‘
na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos, a teor do que preceitua o art. 29, ‘
caput’
,
in fine
, do Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a ‘participação de menor importância’ [art. 29, §1o], para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Com efeito, das provas constantes do caderno processual demonstram, de modo muito claro, que a participação dos recorrentes não foi de menor importância. Em verdade, ambos os recorrentes [Caio Henrique e Vinicius Alessandro] assentiram com a prática do delito de roubo e tiveram papel essencial na consumação, uma vez que, auxiliaram sobejamente o crime permanecendo na parte da frente do imóvel, dando cobertura aos demais e, ainda, assumiram a direção de um dos veículos roubados [caminhonete do modelo
Amarok
], no intuito de leva-lo para outro município.

Neste diapasão, embora o adolescente M. da S. M. tenha relatado em juízo que os réus Caio e Vinicius, no momento do crime se encontravam em outro lugar, qual seja, “ na concha acústica do lago de Matupá”(Sic.), tal versão ressoa pouco provável quando em confronto ao que consta dos autos, pois, o mesmo, no primeiro depoimento em solo policial (Id. 114171014), apresentou uma versão disforme acerca do ocorrido e seus envolvidos, declarando que quem teria praticado o roubo era somente ele (adolescente) e o réu EURENI (falecido), afirmando que desconhecia os recorrentes Caio e Vinicius. Todavia, em novo depoimento na delegacia, no dia 28.03.2023,
acompanhado de sua genitora
, relatou como teria ocorrido o crime de roubo, em síntese:

“(...) relata que
quem entrou na residência para realizar o roubo foram o declarante e o Juninho do AK, e o CAIO e VINICIUS estavam dando apoio, não entraram na casa, mas ficaram do lado de fora
; QUE o declarante e Juninho entraram na casa e na sala estavam apenas as crianças, que o declarante ficou segurando elas e JUNINHO entrou para os fundos para render as outras vítimas, que mandaram todos entrar no quarto, e JUNINHO após pegar as chaves da caminhonete
, jogou a chave da Amarok para CAIO, que o veículo estava no lado de fora, então CAIO e VINICIUS saíram na Amarok e JUNINHO saiu na hilux
; QUE JUNINHO devolveu a arma para VINICIUS e logo em seguida, saíram juntos, fugiram e deixaram o declarante cuidando das vítimas; QUE o declarante relata que conhecia apenas o CAIO mas não conhecia o VINICIUS; QUE indagado quem arrumou a arma de fogo, respondeu que foi o VINICIUS e o CAIO; QUE inventou que havia uma terceira pessoa, o "cabeludinho", pois ficou com receio de CAIO e VINICIUS, que também estavam presos; QUE indagado quem seriam os participantes do roubo, respondeu que o JUNINHO, o CAIO e VINICIUS dando apoio e o declarante que entrou na casa junto com o JUNINHO; QUE indagado quem organizou o roubo, respondeu que o JUNINHO e o CAIO; QUE CAIO e VINICIUS ficaram no lado de fora, pois não tiveram coragem de entrar na residência; QUE escutou JUNINHO dizer que eram para entregar as caminhonetes para um tal de "riquinho" antes de Sinop, que ele estaria no local esperando (...)” – (sic.)

Nesse sentido, a versão apresenta harmonia com o que foi relatado pelas vítimas, no sentido de que haviam 04 (quatro) indivíduos envolvidos no crime de roubo, de modo que o corréu Eureni Junior (falecido) e o adolescente teriam rendido as vítimas, enquanto os recorrentes Caio e Vinicius davam todo o suporte, bem como, saindo com um dos veículos do crime.

Assim, no que tange à participação de menor importância, constato que o seu reconhecimento é insustentável aos apelantes.

Fixadas essas premissas, passo a dosimetria:

Ao réu CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA:

Mantenho a condenação pelo delito do art. 28, inciso I, da Lei no. 11.343/06. E, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente quanto ao CRIME DE ROUBO MAJORADO.

1a Fase
– Promovo o afastamento da incidência da qualificadora do § 2o-B do art. 157 do Código Penal e partindo da pena base estabelecida no preceito primário delitivo, mantenho a vetorial da culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, pela restrição à liberdade das vítimas [inciso V do § 2o do art. 157 do CP] conforme por todo mencionado sentença e, de igual teor preservo a negativação da vetorial das circunstâncias do crime, posto que a sentença bem fundamenta a utilização de arma branca no crime, tipo faca, que aumenta o poder de intimidação dos autores. Conservo também, a vetorial das consequências do crime pelo abalo psicológico nas vítimas e suas filhas menores (crianças) nos termos por todo analisados e bem concatenados da sentença, aplicando-as, na fração de 1/6 [um sexto] conforme dispõe o Superior Tribunal de Justiça, fixando a basilar em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias e 14 (quatorze) dias-multa;

2o Fase
– N
ão
há circunstância agravante nem tampouco atenuante, de modo que a pena intermediaria fica mantida em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias e 14 (quatorze) dias-multa;

3a Fase
– Sem causas de diminuição, contudo, presentes as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição da liberdade) e VII (emprego de arma branca) e do §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do artigo 157 do Código Penal.

Assim, ante a multiplicidade de causas de aumento dispostas na parte especial do Código Penal, o aumento de pena limitar-se-á a apenas uma daquelas majorantes, vez que a restrição da liberdade e o emprego de arma branca foram sopesadas negativamente na primeira etapa da dosimetria da pena.

A propósito, cito o Col. STJ:

“Reconhecidas mais de uma Causa de Aumento de Pena ao Crime de Roubo, como no caso em análise (concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima, emprego de arma branca e arma de fogo), o Magistrado pode utilizar uma na terceira fase, para majorar a reprimenda, sendo-lhe facultado considerar as demais Majorantes como circunstância judicial desfavorável ou Agravante, se houver previsão legal (Precedente: (1) AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), SEXTA TURMA, DJe de 20/5/2022;

“Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016)

“As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Dessa forma, considerando a causa de aumento pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o-A, incisos II), bem como o emprego de arma de fogo (§2-A do artigo 157),
ex vi
do laudo pericial Id.197047275, limito a um só aumento (art.68, parágrafo único do CP), prevalecendo, todavia, a causa que mais aumenta em 2/3 (dois terços), resultando a pena definitiva em 10 anos, 07 meses e 23 dias-multa.

Da aplicação do concurso material.

Em se tratando de concurso material de crimes, as penas relativas aos dois delitos aqui apurados devem ser somadas, na forma do artigo 69, do Código Penal, perfazendo o total de 10 anos, 07 meses e 23 dias-multa e advertência sobre os efeitos da droga, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Mantido o regime
inicial

fechado
ao considerar a pena imposta - superior a oito anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme aresto de minha relatoria:

“[...]Conforme dispõe o artigo 33, § 2o, “a” do Código Penal, “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”. (N.U 0028270-03.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Ao réu VINICIUS ALESSANDRO DE SOUZA.

Mantenho a condenação pelo delito do art. 28, inciso I, da Lei n. 11.343/06. E, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente quanto ao CRIME DE ROUBO MAJORADO:

1a Fase
– Promovo o afastamento da incidência da qualificadora do § 2o-B do art. 157 do Código Penal e partindo da pena base estabelecida no preceito primário delitivo, mantenho a vetorial da culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, pela restrição à liberdade das vítimas [inciso V do § 2o do art. 157 do CP] conforme por todo mencionado sentença e, de igual teor preservo a negativação da vetorial das circunstâncias do crime, posto que a sentença bem fundamenta a utilização de arma branca no crime, tipo faca, que aumenta o poder de intimidação dos autores. Conservo também, a vetorial das consequências do crime pelo abalo psicológico nas vítimas e suas filhas menores (crianças) em concordância ao disposto na sentença, reajustando-as, na fração de 1/6 [um sexto] conforme dispõe o Superior Tribunal de Justiça, fixando a basilar em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa;

2o Fase
– N
ão
há circunstância agravante nem tampouco atenuante, de modo que a pena intermediaria fica mantida em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias e 14 (quatorze) dias-multa;

3a Fase
– Sem causas de diminuição e, estando presentes as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição da liberdade) e VII (emprego de arma branca) e do §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do artigo 157 do Código Penal. Ante a multiplicidade de causas de aumento dispostas na parte especial do Código Penal, o aumento de pena limitar-se-á a apenas uma daquelas majorantes, uma vez que, a restrição da liberdade e o emprego de arma branca foram sopesadas negativamente na primeira etapa da dosimetria da pena.

A propósito, cito o Col. STJ:

“Reconhecidas mais de uma Causa de Aumento de Pena ao Crime de Roubo, como no caso em análise (concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima, emprego de arma branca e arma de fogo), o Magistrado pode utilizar uma na terceira fase, para majorar a reprimenda, sendo-lhe facultado considerar as demais Majorantes como circunstância judicial desfavorável ou Agravante, se houver previsão legal (Precedente: (1) AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), SEXTA TURMA, DJe de 20/5/2022;

“Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016)

“As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Assim, considerando a causa de aumento pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2o-A, incisos II), bem como o emprego de arma de fogo (§2-A, do artigo 157),
ex vi
do laudo pericial Id.197047275, limito a um só aumento (art.68, parágrafo único do CP), prevalecendo, todavia, a causa que mais aumenta em 2/3 (dois terços), resultando a pena definitiva em 10 anos, 07 meses e 23 dias-multa.

Da aplicação do concurso material.

Em se tratando de concurso material de crimes, as penas relativas aos dois delitos aqui apurados devem ser somadas, na forma do artigo 69, do Código Penal, perfazendo o total de 10 anos, 07 meses e 23 dias-multa, e advertência sobre os efeitos da droga, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Mantido o regime
inicial

fechado
ao considerar a pena imposta - superior a oito anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme aresto de minha relatoria
:

“[...]Conforme dispõe o artigo 33, § 2o, “a” do Código Penal, “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”. (N.U 0028270-03.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer Ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo, os recursos de apelação de

CAIO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e VINÍCIUS ALESSANDRO DE SOUZA para afastar a majorante prevista no artigo 157, § 2o-B, do Código Penal (emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido), com a retificação da dosimetria penal dos recorrentes, mantendo os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025